Tribunal: TJDFT
Processo: 0733193-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. LEI No 8.245/91. LEI No 14.010/2020. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCEDER LIMINAR.
1. A Lei no 14.010/2020 dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19).
2. O art. 9o do RJET dispõe que: "Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, §1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020".
3. Impossibilidade, por ora, de concessão da liminar de despejo.
4. Agravo provido para suspender a ordem de despejo.